Tribunal: TJES
Processo: 5002146-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002146-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO NUNES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

N
a esteira
da jurisprudência pátria, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida quando demonstrada a fragilidade financeira do requerente.

2.

Ostenta presunção relativa a declaração de hipossuficiência da parte, para fins de usufruir dos beneplácitos da gratuidade da justiça, sendo possível, entretanto, que o magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante, pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de sua comprovação pela parte para fins de concessão do beneplácito. Precedentes do STJ.

3.
Hipótese dos autos, que apesar de instado pelo magistrado, o agravante não se desincumbiu de seu ônus comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como se suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

4.
Recurso desprovido. Indeferimento da gratuidade confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002146-90.2024.8.08.0000

AGV
TE
:

ANTONIO NUNES DA SILVA

AGV
DO
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO NUNES DA SILVA
,

eis que irresignado com os termos da decisão
proferida pelo juízo
a quo
,
que

indeferiu-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões,
a
Agravante sustenta que o indeferimento do benefício pleiteado viola o seu direito de ação. Ventila, outrossim, que não possui condição de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento.

P
ois bem.

Observo que anexo ao agravo, o
recorrente limitou-se a colacionar os mesmos documentos apresentados na ação originária, não cuidando de apresentar novos documentos contemporâneos e hábeis a comprovar sua situação de miserabilidade.

O
utrossim, pelos documentos coligidos aos autos, não há provas de despesas do recorrente, lado outro, seus contracheques comprovam o recebimento de vencimentos líquidos de cerca de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), já descontados empréstimos no valor de R$ 2.624,78 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), e pensão alimentícia de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), dentre outros.

Outrossim, apesar da declaração de próprio punho do recorrente no sentido de que é isento da declaração de imposto de renda, a mesma não coaduna com a realidade dos vencimentos percebidos por si.

Logo, não há como conceber que o pagamento das despesas do processo sejam capazes de causar prejuízos ao sustento do Recorrente.

Por fim, pelo endereço residencial do agravante, não revela moradia compatível com a hipossuficiência alega.

Tais elementos, a meu entendimento, são suficientes para comprovar a ausência da hipossuficiência alegada.

É de se registrar que inexiste parâmetro legal para ser aferida a condição de miserabilidade da parte que ingressa com a demanda, por isso é feita a análise das alegações com os documentos apresentados.

O
C. STJ já reconheceu a possibilidade do Magistrado determinar a comprovação do estado de hipossuficiência financeira quando não vislumbrar elementos suficientes para o deferimento do beneplácito, independentemente de impugnação da parte adversa, vejamos:

“
[...]
2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...](AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Como se pode observar dos argumentos supra, não há como entender pela juridicidade das alegações recursais.

Frisa-se, n
ão bastasse, também não foram j
untados documentos comprobatórios de
suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda,
nem comprovação de gastos com os medicamentos,

que

se
somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Diante des
t
as considerações, conheço do
r
ecurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.